Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702673-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDA DE FRANCA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Fernanda de França Torres, em que o MM. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência consistente em compelir a ré, ora agravante, a autorizar a internação da autora para realização de parto cesariano, bem como os demais procedimentos indispensáveis a ela e ao filho, por período ilimitado, conforme recomendação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, a incidir até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do artigo 537, §4o, do Código de Processo Civil (ID 52820503 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a agravada é titular do plano de saúde coletivo empresarial, através da empresa Med Clean Lavanderia, com início de vigência coletiva em 20/09/2019. Argumenta que a recusa decorreu do não cumprimento do prazo de carência expressamente previsto no contrato para o parto a termo, em consonância com o disposto no art. 16, III, da Lei no 9.656/98. Acrescenta que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado as primeiras 12 horas, conforme orientação da ANS, o que foi devidamente autorizado à agravada. Acrescenta não ter ficado evidenciado o perigo de dano irreversível, em razão de não haver um relatório médico que corrobore a alegação de que a autora apresentava complicações gestacionais, mas tão somente que entrou em trabalho de parto, já que se encontrava na 39a semana de gravidez. Por fim, aduz que a multa diária foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, contrariando o que preconiza o art. 412 do Código Civil, além do juízo a quo não ter fixado qualquer limitação para as astreintes, tampouco prazo apto para cumprimento. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, afastando-se a obrigação e penalidade imposta. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor das astreintes, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento da liminar e sua evidente excessividade. Preparo regular (ID 14142235). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos eletrônicos de origem, constata-se que a agravante, em petição protocolada em 08/01/2020, sob o ID 53200216, noticiou o cumprimento da medida liminar deferida, conforme documentos a ela anexos (ID’s 53200220 e 53200219), antes mesmo da interposição do presente recurso (10/02/2020). Com efeito, inviável se perquirir, com o viso de reformar a decisão de primeiro grau, acerca do preenchimento, pela agravada, dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, em especial, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, quando já realizado o procedimento de parto cesariano, mediante autorização do plano de saúde, em cumprimento ao ato impugnado. Oportuno realçar, aliás, que o direito invocado pela agravada, na inicial, é matéria a ser dirimida por ocasião da apreciação do mérito da ação de conhecimento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora